Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000337-57.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PEDRA PRETA
IMPETRANTE(S): DR. GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA E OUTRO
PACIENTE(S): THAIZ TEODORO DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de THAIZ TEODORO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (NU 1001208-55.2020.8.11.0022), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão seria ilegal por não ter sido realizada audiência de custódia; 2) a paciente possui predicados favoráveis por ser primária, estudante, ter endereço certo e família constituída.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID 72485998), com documentos (ID 72491953/ID 72501986).
Relatos.
Em 1o.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Com relação a realização de audiência de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, considerando que a Resolução n. 313/2020 do CNJ, que estabeleceu regime de plantão extraordinário em todo o Judiciário brasileiro, suspendendo os trabalhos presenciais de magistrados e servidores e a realização de audiências, em caráter temporário, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), DEIXO de realizar por ora a audiência de custódia do flagranteado, nos termos do art. 2o, § 3o do provimento 12/2017-CM. [...]
De outro lado, também está presente o ‘periculum libertatis’, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade das imputadas, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, ante a sua contumácia delitiva, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, a acusada Nicolly responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT (ação penal de código 11542234). [...]
Outrossim, o crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.
Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.
Pelas circunstâncias em que as indiciadas foram presas em flagrante, ou seja, pela quantidade da droga, em posse da acusada Thaiz, cerca de 543,35g (quinhentos e quarenta e três gramas e trinta e cinco centésimos do grama) de maconha, e a unidade de desígnios da acusada Nicolly também em posse de 13,37g (treze gramas e trinta e sete centésimos do grama) de maconha conforme laudo pericial preliminar acostado no auto, a qual foi abordada juntamente com sua amiga Thaiz, denota-se que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia. [...]
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.
Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir às suas condutas criminosas.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e DEFIRO o pedido do Ministério Público de ID 44907964, razão pela qual, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor de Thaiz Teodoro dos Santos e Nicolly Cristina dos Santos Cardoso [...].” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - SEEU NU 1001208-55.2020.8.11.0022)
Pois bem.
O flagrante da paciente foi convertido em prisão preventiva [no dia 1o.12.2020] sem realização da audiência de custódia, em virtude das medidas de prevenção ao COVID-19.
A falta de audiência de custódia não caracteriza irregularidade apta a desconstituir a segregação cautelar, pois dispensada a realização do ato, durante este período excepcional, conforme art. 8o, da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, e Portaria Conjunta no 247 da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça deste e. Tribunal (HC N.U 0001710-63.2020.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020; TJMT, HC NU 1021002-31.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2020; TJMT, HC NU 1014322-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.8.2020).
Logo, não se visualiza a ilegalidade apontada.
Por outro lado, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente, a qual foi presa em flagrante, juntamente com a corré Nicolly Cristina dos Santos Cardoso, supostamente transportando 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, que seria levada de Pedra Preta/MT para Rondonópolis/MT.
A quantidade da droga apreendida - 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018)
Todavia, a paciente é primária, tem bons antecedentes, não registra anotações criminais pretéritas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem 23 (vinte e três anos) de idade, endereço certo no distrito da culpa (ID 72491950), além de ser estudante de história na Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT (ID 72491952), recomenda inclusão social pela educação superior.
Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza da droga apreendida - maconha - menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020), os predicados pessoais da paciente [jovem, endereço certo estudante] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO